Tribunal: TCU
Processo: 014.955/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUTUAÇÃO DETERMINADA NO AC 6703/2011-PLENÁRIO - CONVÊNIO 458/2003 (SIAFI 497866) - FNS

Inteiro teor:
Acórdão 3201/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Adriana Nocchi dos Santos (XXX.784.707-XX), Anamaria Carvalho Schneider (XXX.621.326-XX), Fernando Augusto Cordeiro de Carvalho Filho (XXX.135.967-XX), Glauber Bragança de Miranda (XXX.115.537-XX), Leonardo Jacques da Costa Braga (XXX.155.787-XX), Manoel Cezar Nobre dos Santos (XXX.334.917-XX) e Osmar Machado dos Santos Junior (XXX.157.467-XX), ante o recolhimento integral das multas individuais que lhes foram aplicadas por meio do Acórdão 2911/2016-TCU-Plenário (peça 172), alterado pelo Acórdão 2176/2020-TCU-Plenário (peça 353); b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor de Fernando Augusto Cordeiro de Carvalho Filho (XXX.135.967-XX), em virtude do recolhimento de valores a maior; e c) adotar os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, com vistas à restituição dos valores pagos a maior. 1. Processo TC- Processo 014.955/2012-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 038.918/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.306/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.185/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.907/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.307/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Adriana Nocchi dos Santos (XXX.784.707-XX); Ana Paula Gaspar Pontes (XXX.306.737-XX); Anamaria Carvalho Schneider (XXX.621.326-XX); André Luiz Ceciliano (XXX.396.397-XX); Anna Maria Guimarães Salgado (XXX.834.887-XX); Eliane Ribeiro de Almeida (XXX.610.777-XX); Fabiana Augusta Sanfilippo Cascardo (XXX.941.237-XX); Fernando Augusto Cordeiro de Carvalho Filho (XXX.135.967-XX); Glauber Bragança de Miranda (XXX.115.537-XX); Irinaldo Cabral da Silva (XXX.350.027-XX); Jairo Langoni Carvalho (XXX.933.957-XX); Lea Regina Santos do Rego Barros (XXX.258.727-XX); Leonardo Jacques da Costa Braga (XXX.155.787-XX); Manoel Cezar Nobre dos Santos (XXX.334.917-XX); Marcio Antonio Oliveira (XXX.908.267-XX); Osmar Machado dos Santos Junior (XXX.157.467-XX); Pedro Paulo Pires Robaço (XXX.006.987-XX); Robert Antonio Ramiarina (XXX.010.657-XX); Tarciso Gonçalves Pessoa (XXX.202.257-XX); Wagner Muniz Rocha (XXX.176.107-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paracambi/RJ. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Adriana Peclat Santos (OAB/RJ 179.097) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.